Tribunal: TCU
Processo: 015.272/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1331/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações expedidas por meio do itens 9.1., 9.2. e 9.6 do Acórdão 513/2018-TCU-Plenário , e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC- Processo 009.081/2017-8 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.272/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. informar ao Ministério de Minas e Energia (MME) e à Agência Nacional de Mineração (ANM) o teor da presente deliberação, informando que o seu conteúdo pode ser consultado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.